Tribunal: STF
Processo: HC 104325
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – EXCEPCIONALIDADE. O trancamento da ação penal, na via do habeas corpus, surge no campo da excepcionalidade. 



    CRIME TRIBUTÁRIO – INFORMAÇÕES FALSAS. Surgindo da denúncia a notícia de falsidade quanto a informações sobre a constituição de empresa visando driblar o Fisco, inclusive com a utilização de interposta pessoa, descabe cogitar de inexistência de justa causa para o curso do processo.